Tribunal: TJDFT
Processo: 0709571-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709571-57.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGIA MARIA BEZERRA BOGEA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O O pedido deduzido na petição inicial pode ser resumido como a pretensão da autora no sentido de obrigar o banco a se abster de descontar mais do que 30% dos seus rendimentos líquidos em sua conta corrente, além de admitir a renegociação das parcelas derivadas de empréstimos contratados para que se adequem ao patamar de desconto que aponta como sendo o legal. Como se verifica da sentença, o pedido foi julgado improcedente. Ao se analisar o contracheque de ID 29077976, constata-se que sequer constam débitos promovidos pelo réu (BRB), até para aferir se, na soma com débitos realizados na conta corrente, está presente o excesso cuja glosa é pleiteada na demanda. Além do mais, referido contracheque data de 16/9/2021, o que dificulta apurar o que de fato se dá em relação aos débitos decorrentes dos mútuos em discussão. Por outro lado, também não consta comprovante atualizado que permita verificar se está havendo desconto em conta corrente e, em caso positivo, qual o valor dele. Portanto, ficam ambas as partes intimadas a trazerem aos autos documentos que permitam verificar o que de fato acontece em relação a tais débitos atualmente, inclusive se houve algum tipo de transação entre elas, enfim, elementos que tragam luzes para a correta apreciação do recurso, até mesmo para aferir se o interesse recursal está mantido ou se é hipótese de perda superveniente dele, certo que, no mínimo, ficam admoestadas que haverá de ser colacionado contracheque atualizado e extrato da conta corrente com a demonstração de eventual desconto realizado pelo BRB e não apenas por outros bancos como se vê naquele já referido acima. Intime-se. Cumpra-se. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília, 17 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator